Tribunal: TJSP
Processo: 2250259-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Tarifa de unidade territorial de conservação e manutenção de rede de água e de coleta de esgoto. Exercícios de 2017 e 2018. Alegação de descabimento da cobrança sobre terrenos vagos sem instalação de hidrômetros. Procedência. Dívida de natureza não tributária. Cobrança que há de se lastrear na efetiva prestação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Tarifa de unidade territorial de conservação e manutenção de rede de água e de coleta de esgoto. Exercícios de 2017 e 2018. Alegação de descabimento da cobrança sobre terrenos vagos sem instalação de hidrômetros. Procedência. Dívida de natureza não tributária. Cobrança que há de se lastrear na efetiva prestação do serviço. Precedentes desta corte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250259-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante CIPASA
MARÍLIA MAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é agravado
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA - DAEM.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento2250259-83.2020.8.26.0000
Agravante: Cipasa Marília Mar1 Desenvolvimento Imobiliário Limitada
Agravado: Departamento de Água e Esgoto de Marília - DAEM
Comarca: Marília
Voto 47. 401.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de
objeção de não executividade. Tarifa de unidade territorial
de conservação e manutenção de rede de água e de coleta
de esgoto. Exercícios de 2017 e 2018. Alegação de
descabimento da cobrança sobre terrenos vagos sem
instalação de hidrômetros. Procedência. Dívida de natureza
não tributária. Cobrança que há de se lastrear na efetiva
prestação do serviço. Precedentes desta corte. Recurso
provido.
Tempestivo agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto por Cipasa Marília Mar1
Desenvolvimento Imobiliário Limitada, em execução fiscal movida pelo
Departamento de Água e Esgoto de Marília DAEM, para cobrança de tarifa de
unidade territorial de conservação e manutenção de rede de água e de coleta de
esgoto dos exercícios de 2017 e 2018, contra decisão que rejeitou objeção de não
executividade (folhas 84 a 88).
Alega a agravante descabida a cobrança de
tarifa pela manutenção da rede de fornecimento de água e de coleta de esgoto,
visto como, dado tratar-se de tarifa, esta exige a efetiva prestação do serviço, o
que não ocorre na hipótese, pois cuidam-se os imóveis de terrenos vagos sem
instalação de hidrômetro; postula modificação do decisório “a quo”.
Recebido e processado o recurso, com efeito
suspensivo, na contraminuta argumenta-se correta a decisão atacada, postula-se
por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De registrar, em caráter propedêutico, que não
é caso de deixar de conhecer do reclamo, porquanto suas razões impugnam os
fundamentos da decisão agravada.
Da leitura da minuta verifica-se que a
agravante, ao alegar indevida a exação, apontou que por tratar-se de tarifa, esta
exige a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreria na hipótese, pois cuidam-
se os imóveis de terrenos vagos sem instalação de hidrômetro. É o “quantum
satis”.
Tecidas as vestibulares considerações supra,
mister admitir que o agravo comporta provimento.
Com efeito.
A despeito de o caso versar sobre serviços
públicos essenciais e compulsórios, a respectiva remuneração dá-se por tarifa ou
preço público.
Convém citar, por oportuno, o que o Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela sistemática dos recursos
repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973), proclamou:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO.
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO
PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO.
“1. A natureza jurídica da remuneração dos
serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de
tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-
tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário
estabelecido para as taxas (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE
447.536 ED, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em
28.06.2005, DJ 26.08.2005; AI 516402 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC
21.11.2008; e RE 544289 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, julgado em 26.05.2009, DJe-113 DIVULG 18.06.2009 PUBLIC
19.06.2009. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 690.609/RS,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26.03.2008, DJe
07.04.2008; REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009; e EREsp 1.018.060/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09.09.2009, DJe 18.09.2009).
................................
“4. Conseqüentemente, o prazo prescricional
da execução fiscal em que se pretende a cobrança de tarifa por prestação de
serviços de água e esgoto rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se
inaplicável o Decreto 20.910/32, uma vez que: '... considerando que o critério a
ser adotado, para efeito da prescrição, é o da natureza tarifária da prestação, é
irrelevante a condição autárquica do concessionário do serviço público. O
tratamento isonômico atribuído aos concessionários (pessoas de direito público
ou de direito privado) tem por suporte, em tais casos, a idêntica natureza da
exação de que são credores. Não há razão, portanto, para aplicar ao caso o art. 1o
do Decreto 20.910/32, norma que fixa prescrição em relação às dívidas das
pessoas de direito público, não aos seus créditos.' (REsp 928.267/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe
21.08.2009)
...............................
“9. Recurso especial provido, determinando-se
o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução fiscal, uma vez
decenal o prazo prescricional pertinente. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (recurso especial 1.117.903 / RS,
relator Ministro Luiz Fux).
Da análise dos autos extrai-se que a cobrança
diz com tarifa de unidade territorial de conservação e manutenção de rede de
fornecimento de água e de coleta de esgoto (artigo 2o e 4o do Decreto Municipal
5.982/1990, com a redação dada pelo Decreto Municipal 6.570/1993).
Na hipótese, os imóveis sobre os quais recaem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as exações cuidam-se de terrenos vagos, nos quais não há instalação de
hidrômetros. Logo, não há efetiva prestação de serviço pelo agravado, apenas
disponibilização deste.
Sucede que, por tratar-se de tarifa, há de
lastrear-se a respectiva cobrança na efetiva prestação dos serviços de
fornecimento de água e de coleta de esgoto. O que não se verifica no caso
vertente, a impor o acolhimento da pretensão deduzida na objeção de não
executividade.
Neste sentido, eis o que já decidiu esta corte
em casos assaz semelhantes:
“TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
E
MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO Departamento de Água e
Esgoto de Marília DAEM - Ação anulatória c.c. com repetição de indébito
Cobrança efetuada com relação a terrenos não edificados, desprovidos de sistema
de medição (hidrômetros) Inexigibilidade - Caráter não tributário, que exige a
contraprestação, ou seja, o efetivo consumo Taxa, ademais, que se refere a
serviço inespecífico e indivisível - Precedentes desta Câmara de Direito Público
Sentença reformada Ação procedente - Repetição determinada com relação aos
valores pagos nos últimos dez anos, contados da data do ajuizamento
Inaplicabilidade do disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
dado que sua incidência somente é admitida se configurada a má-fé do credor
Sucumbência recíproca Aplicação do artigo 86 do CPC - Recurso provido, em
parte.” (apelação 1000853-71.2016.8.26.0344, relator Desembargador Fortes
Muniz);
“APELAÇÃO Ação Anulatória c.c. repetição
do indébito Pretensão à reforma da sentença que julgou improcedente a ação,
considerando válida a cobrança de “taxa de unidade territorial” para terrenos não
edificados e desprovidos de hidrômetros, em razão da disponibilização do
serviço de água e esgoto, como contrapartida aos custos de instalação e
manutenção da rede Inexigibilidade Necessidade de efetiva prestação do serviço
de fornecimento de água e coleta de esgoto - Dívida de natureza não tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remuneração por meio tarifa/preço público Precedentes jurisprudenciais
Restituição devida Prazo decenal RECURSO PROVIDO.” (apelação 1013780-
98.2018.8.26.0344, relator Desembargador Henrique Harris Júnior).
Eis excertos da decisão cuja ementa se acaba
de transcrever:
“A questão em debate envolve discussão
relacionada à possibilidade, ou não, de cobrança de “Taxa de Unidade
Territorial” assim nomeada e instituída pelo Município de Marília, com base nos
artigos 2o e 4o do Decreto Municipal no 5.982/1990, com a redação dada pelo
Decreto no 6.570/1993, e artigos 39, 40 e 41 do Decreto Municipal no 6.765/94,
bem como na Lei de Diretrizes Nacional de Saneamento Básico (Lei
11.445/2007). Referida cobrança se funda na simples disponibilização dos
serviços de água e esgoto, ainda que para terrenos vagos e sem a instalação de
hidrômetros, a despeito de haver o efetivo consumo, mas em contrapartida aos
custos de instalação e manutenção da rede.
“Ora, conquanto o apelado alegue que a
cobrança é legítima, porque fundada em legislação municipal local e federal, há
de se ressaltar que a contraprestação pelo serviço público de fornecimento de
água e coleta de esgoto não tem natureza jurídica de taxa (que permite a
cobrança por serviços potenciais), mas sim de tarifa/preço público (que não pode
incidir sobre a utilização meramente potencial desses serviços).
...................................................
“Resulta daí, a inexigibilidade da cobrança
pretendida pela autarquia, mormente porque, na hipótese, insista-se, não houve a
fruição do fornecimento do serviço de água e esgoto pelo usuário/contribuinte,
haja vista a não edificação e a inexistência de ligação entre os lotes de terrenos
indicados na inicial e o sistema principal de captação de água e coleta de esgoto
(hidrômetros).
“Nada obstante, é indevida a transferência dos
riscos da atividade econômica da concessionária de serviço ao consumidor em
razão da mera manutenção e conservação de uma infraestrutura, a uma porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus investimentos serão compensados pela remuneração advinda do real
consumo pelos usuários dos serviços, a duas porque a provável valorização
imobiliária decorrente de tal disponibilização configura fato gerador de outro
tributo (contribuição de melhoria, artigos 145, III, CF e 81 do CTN).
“Inviável, portanto, a cobrança por um serviço
potencial que sequer foi contratado pelo apelante.”
Posto isso, dá-se provimento ao agravo: acolhe-
se a objeção de não executividade, extingue-se a cobrança e condena-se o
exequente a pagar honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais)
(artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
Geraldo Xavier
Relator